Tribunal: STF
Processo: HC 248798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2024, por Lilian Araújo Di Santi, advogada, em benefício de Thiago Bastos de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.145/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena total de trinta e quatro anos, três meses e nove dias de reclusão, pela prática de dois homicídios qualificados e roubo majorado, com término previsto para o dia 26.4.2037 (fl. 2, doc. 11).



    3. No curso da execução penal, o paciente pleiteou a concessão de livramento condicional, tendo o pedido sido concedido pelo juízo da execução penal, em 25.6.2024 (e-doc. 12).



    4. Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0015212-80.2023.8.26.0996, provido pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 8.2.2024 (fl. 8, e-doc. 13). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 944.145/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin (e-doc. 19). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma, em 22.10.2024. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA RECENTE DE FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi indeferido o benefício do livramento condicional com fulcro na ausência do requisito subjetivo, haja vista o cometimento recente de infração disciplinar grave. 



    2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 21).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas, no qual a impetrante insiste na concessão do livramento condicional, afirmando que o paciente preenche os requisitos do art. 83 do Código Penal, além de ter exame criminológico favorável ao benefício (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega estar “trabalhando, com endereço fixo, assim como permanece sob a vigilância e acompanhamento, de modo que determinar o regresso do paciente ao regime fechado não é medida proporcionalmente que deve ser aplicada e mantida” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “condicionar a concessão do benefício pleiteado a inexistência de falta disciplinar é violar completamente o direito adquirido e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, e da proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que, “conforme relatório médico ofertado pela douta unidade prisional, o paciente apresenta problemas de saúde – como excessivo quadro de convulsões, sendo que, conforme próprio relatório do setor de saúde ‘em unidade prisional, não possuímos recursos para controle de surtos, nem equipe médica de saúde 24 horas, ou em finais de semana’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta não haver obrigatoriedade de o apenado passar pelo regime semiaberto para a concessão do benefício. Afirma que o “Tribunal a quo está atribuindo a negativa do preenchimento do requisito subjetivo pautada apenas em questões abstratas, eis que fundamentado também na natureza delitiva e quantidade de pena a cumprir” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza “que o paciente já se encontra, desde que posto sob as condições do livramento condicional, (...) reconstruindo sua integralidade moral, buscando efetivamente reconstruir sua vida, com trabalho e dignidade, ao lado de sua família, bem como sob integral acompanhamento para tratamento médico, de modo que o retorno ao regime fechado imposto, poderá trazer imensurável dano físico e psicológico, já que, sabendo-se preencher todos os requisitos do instituto do livramento condicional, será privado de sua liberdade apenas por opinião genérica do julgador” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) CONCEDER liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos do r. acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, assim, mantendo o PACIENTE sob as condições anteriormente impostas pelo MM. Juízo de piso quando da concessão do livramento condicional; 



    b) No mérito, CONFIRMAR a MANTENÇA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, vez que reconhecidos os motivos acima dispostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se no presente habeas corpus seja restabelecida a decisão do juízo de origem pela qual concedido o livramento condicional ao paciente. 



    9. Na espécie em exame, o juízo da Vara de Execução Penal concedeu o livramento condicional por concluir que o paciente teria cumprido os requisitos previstos no art. 83 do Código Penal e teria exame criminológico com parecer favorável ao benefício:



    “O pedido é procedente. 



    Constata-se, em análise dos autos, que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário, portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão. 



    É bem verdade que o sentenciado praticou infrações disciplinares, a última delas, de natureza grave, em 05/04/2023, a denotar, prima facie, que não havia assimilado a contento a terapêutica que lhe foi dispensada. 



    Todavia, referidas faltas disciplinares foram devidamente reabilitadas e seus efeitos não podem ser considerados indefinidamente, quando inexistem outros motivos para impedir obtenção de benefícios, pois serviria de desestímulo ao processo de ressocialização.



    Saliento que, no mais, o sentenciado já tendo conquistado mais de 62% (sessenta e dois) por cento de sua pena, se comporta de forma favorável, ostentando boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo, não se podendo exigir mais do que a lei. 



    E mais. O exame criminológico (relatório psicossocial), realizado por determinação do Juízo, aclara a viabilidade do benefício. 



    Por fim, a respeito a tese ministerial de observância do reeducando em regime semiaberto, tem-se a jurisprudência já pacificada dos Tribunais Superiores.



    (...) Deste modo, presentes os requisitos e bem demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 83 do Código Penal, concedo ao sentenciado Thiago Bastos de Oliveira, MTR: 321607-4, recolhido no(a) Penitenciária de Presidente Bernardes, o benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 132, da LEP” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    10. No acórdão recorrido, o Tribunal estadual deu provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0009755-33.2024.8.26.0996, interposto pelo Ministério Público, para cassar o livramento condicional concedido, nestes termos:



    “Consistente o reclamo. 



    O recorrido desconta pena de 34 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, pela prática de dois homicídios qualificados e roubo majorado (fl. 29), com término de cumprimento previsto para 26.04.2037 
(fl. 26), o que a demonstrar, num primeiro exame, clara personalidade distorcida e ameaça à sociedade. 



    A natureza dos delitos pelos quais foi condenado o agravado demanda cuidadosa análise, sendo necessário bem averiguar sua evolução, mostrando-se prematura a concessão de benefícios abrangentes, máxime se considerado que durante a execução da pena ele praticou nada menos do que 19 faltas disciplinares de natureza grave e duas de natureza média (fls. 29/31), em total descompasso com sua finalidade reeducativa.



    Quando se trata de libertação, considera-se necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade de o agravado se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a sociedade, devendo primeiramente vivenciar o regime intermediário até que demonstre, com a necessária clareza, a absorção da terapêutica penal e o mérito pessoal para que seja agraciado com benefícios abrangentes. 



    Com efeito, a reeducação criminal é paulatina e gradual, orientada pelo sistema progressivo. 



    Assim que iniciado o cumprimento da pena no regime fechado, o condenado deve ultrapassar as sucessivas progressões até que, alfim, faça jus ao livramento condicional, ápice da autodisciplina e responsabilidade, ainda que não se trate, propriamente, de regime prisional.



    Essa lógica propicia a harmônica integração social, não sendo recomendada a transposição das etapas previstas em lei, eis que a prematura concessão de benefício rompe a cadeia meritória e o processo terapêutico penal. 



    Daí por que cada etapa da execução criminal deve ser vivenciada pelo sentenciado. 



    Essas diretrizes, por sinal, ensejaram a edição da Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta a progressão de regime por salto, mesmo que colacionado o verbete aqui por assimilação. 



    Então, prudente que, nesta oportunidade, seja observado o desenvolvimento do reeducando no regime mais grave, para a concessão de posteriores benefícios mais amplos, sopesado o interesse maior, que é o da coletividade. 



    (...) Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para, cassado o livramento condicional, determinar-se o retorno imediato do sentenciado ao regime fechado” (e-doc. 16). 



    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 944.145/SP, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado 
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    A natureza dos delitos pelos quais foi condenado o agravado demanda cuidadosa análise, sendo necessário bem averiguar sua evolução, mostrando-se prematura a concessão de benefícios abrangentes, máxime se considerado que durante a execução da pena ele praticou nada menos do que 19 faltas disciplinares de natureza grave e duas de natureza média (fls. 29/31), em total descompasso com sua finalidade reeducativa (fl. 27, grifo meu). 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...) Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte.



    (...) Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado:



    (...) Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. 



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.



    (...) Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 19).



    Ao prolatar o acórdão impugnado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Presidência daquele Superior Tribunal, que afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de livramento condicional do paciente, com estes fundamentos:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, o Juízo singular, ao indeferir a benesse, ressaltou que ‘o sentenciado praticou infrações disciplinares, a última delas, de natureza grave, em 05/04/2023, a denotar, prima facie, que não havia assimilado a contento a terapêutica que lhe foi dispensada’ (fl. 68). 



    Com efeito, a preocupação em torno da readaptação do indivíduo censurado circunda, antes mesmo da execução penal, a própria dosimetria da reprimenda imposta, a qual se considera necessária à satisfação de uma concepção preventiva da pena. ‘Para as teorias relativas a pena se justifica, não para retribuir o fato delitivo cometido, mas, sim, para prevenir a sua prática. [...] a pena deixa de ser concebida como um fim em si mesmo, [...] e passa a ser concebida como meio para o alcance de fins futuros e a estar justificada pela sua necessidade: a prevenção de delitos’ (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 141).



    A esse respeito, destaco que a gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa pena a cumprir, sem maiores detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que não refletem a avaliação do efetivo cumprimento da pena pelo condenado.



    (...) Todavia, quanto ao fundamento atrelado ao histórico disciplinar, urge consignar que a última infração disciplinar grave foi praticada em 5/4/2023, ou seja, em data recente, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva. 



    Portanto, verifica-se que foi indeferido o benefício em função do histórico prisional desfavorável ao apenado, o que consiste na prática recente de infração disciplinar grave. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 21). 



    12. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente em razão de ausência do requisito subjetivo fundamentou-se no comprovado conturbado histórico prisional, que incluiu “19 faltas disciplinares de natureza grave e duas de natureza média (fls. 29/31), em total descompasso com sua finalidade reeducativa” (fl. 1, e-doc. 19). Anotou-se, ainda, que “a última infração disciplinar grave foi praticada em 5/4/2023, ou seja, em data recente, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva” (fl. 3, doc. 21).



    13. O decidido no acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.490-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC 
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC 
n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHCn. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    14. Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Execução penal. Pedido de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Inviabilidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 240.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando-se idônea a fundamentação de indeferimento do livramento condicional. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora